Tribunal: TJPA
Processo: 0095469-57.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095469-57.2015.8.14.0107

APELANTE: ITAMAYARA MACEDO DA SILVA

APELADO: UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0095469-57.2015.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

DOM ELISEU/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ITAMAYARA DE OLIVEIRA MACEDO

ADVOGADO:

ANDREZA RÊGO BARBOSA RICHART – OAB/PA 17.409

APELADO:

UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES – OAB/MA 23.554 E PAULO SABINO SANTANA – OAB/PB 9.231

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO EM R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Itamayara de Oliveira Macedo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura, por parte da Unimed Maranhão do Sul, da cirurgia bariátrica prescrita por médico assistente. A autora pleiteia indenização de 40 salários mínimos a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde para a realização da cirurgia bariátrica, prescrita por médico, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de obesidade mórbida, prescrito por profissional de saúde, caracteriza dano moral.

4.

O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, de forma a evitar o enriquecimento ilícito, sem necessidade de maiores digressões sobre o montante.

5.

Jurisprudência recente do TJPA corrobora a caracterização de danos morais em situações de negativa indevida de cobertura de procedimento essencial à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura de cirurgia bariátrica, prescrita por médico, por operadora de plano de saúde, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806155-57.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/07/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0095469-57.2015.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

DOM ELISEU/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ITAMAYARA DE OLIVEIRA MACEDO

ADVOGADO:

ANDREZA RÊGO BARBOSA RICHART – OAB/PA 17.409

APELADO:

UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: CAMLA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES – OAB/MA 23.554 E PAULO SABINO SANTANA – OAB/PB 9.231

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ITAMAYARA DE OLIVEIRA MACEDO
interpôs Recurso

de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da

Comarca de

Dom Eliseu - Pará que julgou

improcedente o pedido de dano moral.( PJe ID 22806186, páginas 1-7)

As razões recursais estão assentadas sob único argumento, qual seja: danos morais indenizáveis na ordem de 40(quarenta) salários mínimos vigentes por força da negativa injustificada na realização da cirurgia bariátrica.

E, ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.(
PJe ID 1 22806186, páginas 1-7).

Contrarrazões não

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0095469-57.2015.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

DOM ELISEU/PA (

VARA ÚNICA)

APELANTE:

ITAMAYARA DE OLIVEIRA MACEDO

ADVOGADO:

ANDREZA RÊGO BARBOSA RICHART – OAB/PA 17.409

APELADO:

UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES – OAB/MA 23.554 E PAULO SABINO SANTANA – OAB/PB 9.231

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso interposto

dada a presença dos requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal correspondente.

Cinge o propósito recursal na obtenção dos danos morais dada a recusa da Operadora do Plano de Saúde em prover a cirurgia bariátrica prescrita por médico assistente.

Inicio destacando recente e importante precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE.
OBESIDADE MORBIDA. GASTROPLASTIA.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO. COMBATE A COMORBIDADES. LAUDO E REQUERIMENTO EXPEDIDO POR MÉDICO ASSISTENTE. URGENCIA DE INTERVENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO PORÉM, NEGADO PROVIMENTO.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806155-57.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024). Destaquei.

Recusa indevida a autorização e realização do procedimento médico subscrito que configura danos morais.

À vista disso, os danos morais estão configurados cujo valor será adequado segundo a razoabilidade necessária

e

afastamento do enriquecimento ilícito
a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto,

conheço

do Recurso de Apelação Cível e dou

provimento para condenar
UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em

danos morais a ordem de R$ 5.000,00(cinco

mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação(art. 405 CC)
conforme raciocínio jurídico

acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/11/2024